Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL PARA INCORPORAÇÃO PARCIAL DO CREDOR. COMPROVAÇÃO. VALOR DO CONTRATO. EMENDA À INICIAL. DESCESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto. Não há qualquer menção sobre a necessidade de colacionar documento ou prova das questões subjacentes ao crédito apresentado para requerer a busca do bem dado em garantia. Tampouco há menção acerca do valor do contrato, o que pode ser conferido na própria minuta que deve acompanhar a exordial.
2. A autorização da sucessão empresarial pelo Banco Central não é matéria afeta à ação de busca e apreensão, mas constitui causa a ser discutida em ação de conhecimento própria.
3. Comprovada a relação do autor com o contrato garantido por alienação fiduciária assim como demonstrada a mora, deve prosseguir regularmente a busca e apreensão.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.